Tribunal: CARF
Processo: 10480.730233/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730233/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.149 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O regime jurídico da não cumulatividade pressupõe a tributação plurifásica,
objetivando evitar-se a incidência em cascata do tributo. Por outro lado, na
tributação monofásica não há cumulatividade, pois o tributo incide em uma
única etapa do processo. Por isso, a lei veda que o contribuinte, nas fases
seguintes, se aproveite de crédito decorrente de tributação monofásica ocorrida
no início da cadeia.
Por expressa vedação legal, os revendedores de combustíveis não podem
incluir na base de cálculo dos créditos das contribuições os valores pagos na
compra, para revenda, desses produtos, tendo em vista estarem inseridos numa
cadeia de comercialização sujeita à tributação monofásica. O art. 17 da Lei no
11.033/04 não revogou as vedações ao creditamento já contidas nas Leis n°
10.6.37/02 e 10.833/03.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A Administração Tributária dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, contados da
transmissão do Pedido de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação,
para averiguar a legitimidade de todo o crédito pleiteado, nos termos do art. 74,
§5o da Lei no 9.430/96.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-009.135, de 26 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo
10480.730257/2012-30, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730233/2012-81
Fl. 3402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.149 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730233/2012-81

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, pelo qual o contribuinte pretendeu o
reconhecimento de supostos créditos de Cofins do regime não cumulativo - mercado interno
(Pedido de ressarcimento por suposta homologação tácita e créditos objeto dos pedidos de
ressarcimento seriam válidos e encontrariam respaldo no art. 17 da lei no 11.033/2004).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Devidamente cientificada da decisão a recorrente apresentou tempestivamente seu
recurso voluntário, repisando as teses trazidas pela manifestação de inconformidade, sem
apresentar qualquer outro fato que pudesse modificar o entendimento quanto ao decidido. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatório acima, o presente processo tem por objeto o pedido de
ressarcimento de créditos de PIS/COFINS com sustentação no art. 17 da lei
11.033/2004, além de suposta existência de homologação tácita do crédito.
I - Pedido de Ressarcimento. Homologação Tácita
Fl. 3403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.149 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730233/2012-81

Para a recorrente, tendo em vista o decurso de mais de cinco anos havidos entre o
protocolo do pedido de ressarcimento e a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido, supostamente teria ocorrido a homologação tácita de seu direito.
Pois bem. A Lei n. 10.637/2002, ao alterar o art. 74 da Lei n. 9.430/1996, teve por
objetivo unificar o regime de compensação, extinguindo a compensação realizada na
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), na escrituração contábil
ou condicionada ao deferimento de pedido administrativo. Todas essas modalidades
foram substituídas pelo regime de autocompensação, que é aplicável aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
No regime acima referido, a extinção do crédito tributário se dá de forma tácita após o
decurso do prazo de 5 anos, nos exatos termos do § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
conforme podemos observar abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administradas por aquele órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação (Redação dada pela Medida Provisória n. 135, de 2003, depois
convertida na Lei n. 10.833/2003).
Conforme podemos observar, o prazo de 5 anos para a homologação tácita não diz
respeito aos pedidos de ressarcimento ou restituição. O fato de os pedidos de
ressarcimento/restituição serem transmitidos pelo mesmo sistema em que é feita a
transmissão dos pedidos de compensação não autorizam a necessidade de se obedecer
tal prazo pelo Fisco.
Vale dizer, nos pedidos de ressarcimento/restituição não existe a extinção de uma dívida
tributária, o que se visa com tal procedimento é o reconhecimento de um direito do
contribuinte.
Para que o pedido de ressarcimento/restituição seja deferido, faz-se necessária a
comprovação de sua existência por parte do contribuinte, não havendo a comprovação
não ha que se falar em homologação, muito menos em homologação tácita.
Desta forma, pela necessidade de haver a contribuição direta do contribuinte em sua
comprovação, não existe prazo legal para que o fisco reconheça ou não a existência dos
créditos sobre os quais recaia o pedido de ressarcimento/restituição.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do voto do I. Conselheiro Jorge Olmiro
Loch Freire, no Acórdão no 3402-004.569, que tratou da mesma matéria, vejamos:
" (...)
Como se vê, por disposição legal expressa, a homologação tácita é aplicável
unicamente à Declaração de Compensação, não havendo possibilidade de sua
aplicação aos Pedidos de Restituição e Ressarcimento (PER).
Isto ocorre porque quando o contribuinte realiza um pedido de compensação,
nada mais está fazendo do que um lançamento por homologação: apura o tributo
devido, realiza a declaração, e substitui o pagamento em espécie, por um
pagamento com crédito tributário que possui junto ao ente tributante. E é por
essa razão que, quando não há a apreciação expressa do pedido de compensação,
Fl. 3404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.149 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730233/2012-81

passados 5 anos após a sua apresentação, ocorre a respectiva homologação. Em
última análise, o que há é a homologação do lançamento realizado pelo
contribuinte, sendo que o pagamento da obrigação tributária se dá com a
utilização do seu direito creditório.
Portanto, tal regra não se aplica ao caso do Recorrente com relação ao Pedido de
Restituição de fls. 25/27, datado de 21/12/2006, justamente por se tratar de
Pedido de Restituição e não de uma Declaração de Compensação. O Pedido de
Restituição não pode ser confundido com uma Declaração de Compensação,
muito embora em ambos os casos esteja a se tratar de direito a um crédito
tributário. A compensação está sempre atrelada a um lançamento. E é por isso
que a ela se aplica o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 150 do CTN. O
pedido de restituição não. Ele é independente de qualquer lançamento e requer
necessariamente um pronunciamento do Fisco.
Contudo, embora o Fisco deva nortear seus atos observando a eficiência e a
celeridade, pois sua ação deve preservar os interesses públicos, nada o impede
de, quase seis anos após o Pedido de Restituição (PER) formulado pelo
Recorrente, indeferi-lo, por não vislumbrar o direito pleiteado. Não há a
homologação tácita desse pedido, porquanto não ocorre qualquer lançamento que
enseje a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, como defende a Recorrente. Não
há previsão legal para essa homologação
(...)".
Desta forma, afasta-se a alegação da existência de homologação tácita, arguida pela
recorrente.
II – Crédito com respaldo no art. 17 da lei no 11.033/2004
Para a contribuinte os créditos objeto dos pedidos de ressarcimento seriam válidos e
encontrariam respaldo no art. 17 da Lei no 10.033/2004.
Diferentemente da recorrente entendo que não há razão em sua tese. A regras trazida no
art. 17, acima mencionado, tem aplicação nos casos em que as vendas estão sujeitas a
alíquota zero, porém, na aquisição, tenham sido pagas as contribuições ao PIS e
COFINS, fato não verificado no presente caso, vez que, é revendedora da combustíveis,
interveniente na terceira fase da cadeia de comercialização desses produtos.
Vale ressaltar que há norma específica de tributação de combustíveis, previstas no art.
3o, inc. I, alínea “ b” das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, a qual veda a geração de
crédito, afastando a norma geral.
Não é demasiado lembra ainda, o que fora decidido pelo STJ ao debruçar-se sobre o
tema no Agravo Regimental no REsp 1.239.794/SC, na relatoria do E. Ministro Herman
Benjamin, vejamos:
"TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. AUSÊNCIA
DE DIREITO A CRÉDITO PELO SUJEITO INTEGRANTE DO CICLO
ECONÔMICO QUE NÃO SOFRE A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
1. Pretende a agravante valer-se da previsão normativa do art. 17 da Lei
11.033/2004 para apurar créditos segundo a sistemática das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, que disciplinam, respectivamente, o PIS e a
Cofins não cumulativos, embora figure como revendedora em cadeia
produtiva sujeita à tributação monofásica.
Fl. 3405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.149 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730233/2012-81

2. O regime jurídico da não cumulatividade pressupõe tributação
plurifásica , ou seja, aquela em que o mesmo tributo recai sobre cada
etapa do ciclo econômico. Busca-se evitar a incidência em cascata, de
modo a que a base de cálculo do tributo, em cada operação, não
contemple os tributos pagos em etapas anteriores.
3. Na tributação monofásica , por outro lado, não há risco de
cumulatividade, pois o tributo é aplicado de forma concentrada numa
única fase, motivo pelo qual o número de etapas passa a ser indiferente
para efeito de definição da efetiva carga tributária. Logo, não há razão
jurídica para que, nas fases seguintes, o contribuinte se aproveite de
crédito decorrente de tributação monofásica ocorrida no início da cadeia
(AgRg no REsp 1.241.354/RS, Rel. Mini. Castro Meira, Segunda Turma,
DJe 10/5/2012; AgRg no REsp 1.289.495/PR, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 23/03/2012; REsp 1.140.723/RS, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010; AgRg no REsp
1.221.142/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 4/2/2013).
4. Por não estar inserida no regime da não cumulatividade do PIS e da
Cofins, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a recorrente não
faz jus à manutenção de créditos prevista no art. 17 da Lei 11.033/2004.
Tal fundamento é suficiente para o não acolhimento da pretensão
recursal.
5. Diante disso, afigura-se irrelevante a discussão sobre o alcance do art.
17 da Lei 11.033/2004 aos contribuintes não incluídos no Reporto, pois,
neste caso concreto, a apuração do crédito é incompatível com a lógica da
tributação monofásica, que afasta o risco de cumulatividade."
Na mesma direção, são os acórdão proferidos por esta D. Turma, que podem ser
observados nos acórdãos nos 3302-004.751, 3302-007.883 e 3302-008.215, dentre
outros.
Desta forma, podemos verificar que a lógica da não-cumulatividade tem por princípio a
ocorrência de tributação em várias fases, tendo por objetivo evitar a incidência
sequencial do tributo. Já na tributação monofásica não temos a presença da
cumulatividade, uma vez que o tributo incide apenas em uma etapa do processo. Esse é
o motivo pelo qual não se tem o aproveitamento de crédito no regime monofásico.
Destarte, por expressa vedação legal, os revendedores de combustíveis não podem
incluir na base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS os valores pagos na compra,
para revenda, desses produtos, tendo em vista pertencerem a uma cadeia de
comercialização de tributação monofásica.
Assim, não há como ser dada guarida à tese da recorrente, devendo seu pleito ser
rechaçado.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 3406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.149 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730233/2012-81

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 3407
DF CARF MF
Documento nato-digital